Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Mostra-se prematura a extinção da ação de busca e apreensão por perda superveniente do interesse de agir após uma única diligência, especialmente quando a instituição financeira autora demonstra interesse no prosseguimento da busca e apreensão, requerendo a realização de novas diligências e atendendo oportunamente aos chamados do juízo.
2. A conversão do feito em ação de execução é faculdade conferida por lei à instituição financeira credora (Decreto-Lei no 911/69 4o). Precedentes do TJDFT.
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.